Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENILDA MARIA FERREIRA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 14992111, pags. 1304/1358), interposta pela Autora, GENILDA MARIA FERREIRA, em face da sentença (ID 14992102, pags. 1264/1269), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação declaratória de nulidade de termo de entrega de chaves de imóvel c/c obrigação de fazer c/c devolução de valores pagos c/c indenizatória por danos morais e materiais, na modalidade dos lucros cessantes, ajuizada em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA. Na decisão ID 28135606, foi deferido o requerimento da Apelante de realização de audiência de conciliação e os presentes autos foram encaminhados ao CEJUSC para agendamento da audiência de conciliação e mediação. A audiência de conciliação foi designada para o dia 5.11.2021, às 15:00 horas. No ID 29959180, há cópia do mandado de intimação remetido para a Apelada com a informação “mudou-se”. A apelante, por sua vez, foi devidamente intimada (ID 29959248). A Apelante juntou petição e documentos com o fito de serem usados em um possível acordo (ID 30343149). Apesar de não ter sido intimada em razão do motivo “mudou-se”, a Apelada juntou petição (ID 30463040) às 15:11 do dia 5.11.2021 (dia e hora da audiência de conciliação e mediação), discordando das alegações apresentadas na petição da Apelante (ID 30343149). A Apelada, no entanto, nada mencionou sobre o mandado de intimação devolvido referente à audiência de conciliação. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, é dever das partes informar ao Juízo eventual mudança de endereço, sob pena de se considerar intimada no endereço constante dos autos. No presente caso, a Apelada, além de não comunicar a alteração de endereço, teve acesso à movimentação processual, tanto que se manifestou quanto à petição da Apelante. Todavia, restou frustrada a audiência de conciliação em razão da devolução do mandado não cumprido em relação à Apelada. Diante do exposto, INTIME-SE a parte Apelada para informar seu novo endereço, sob pena de se reputar validamente intimada no endereço constante dos autos, consoante parágrafo único do art. 274 do CPC. Após a informação da Apelada sobre seu novo endereço, DETERMINO, em derradeiro, que se encaminhem os autos ao CEJUSC para agendamento de audiência de conciliação e mediação, com o emprego de ambas as técnicas de autocomposição, com urgência e prioridade, ante o fato da Apelante ser pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, I (primeira parte), do CPC, c/c, art. 71, § 1o, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Advirta-se que, caso seja novamente frustrada a audiência de conciliação em razão da não atualização do endereço pela Apelada, incidirá a penalidade prevista no §8o do art. 334 do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça). O trâmite do recurso permanece suspenso, conforme decisão ID 28135606. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021 18:32:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador